Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CARTEL. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes de cartel e organização criminosa, em decorrência de fatos investigados na “Operação Dubai”, cujo propósito é a devolução do prazo integral para a apresentação das alegações finais, sob alegação de cerceamento de defesa e consequente constrangimento ilegal.
2. Não viola o princípio da paridade de armas e nem implica em cerceamento de defesa a concessão de prazo adicional para o Ministério Público apresentar alegações finais acusatórias, se as Defesas dos réus desfrutaram de idêntico prazo.
3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão da autoridade coatora que deferiu o pedido defensivo de prorrogação de prazo para apresentação das alegações finais, frisando que o acréscimo seria computado ao término do prazo inicialmente concedido, justamente no intuito de não inviabilizar o andamento do processo e evitar tumulto à marcha processual.
4. Ordem denegada.